Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000780-02.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), C F DIAS - CNPJ: 03.793.412/0001-14 (AGRAVADO), CICERO FONSECA DIAS - CPF: 470.662.961-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 1.282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS RECURSOS. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, fundada na alegada inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin). A Vice-Presidência do Tribunal determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, diante de possível incongruência com o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica em debate consiste em saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin), instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, é constitucional, diante da superveniência do julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral, fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares, superando o entendimento anterior firmado na ADI n. 2.908.

4. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin), instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no artigo 145, II, da Constituição Federal, que autoriza os Estados-membros a instituir taxas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis.

5. O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, uma vez que pode ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos, cuja exposição ao risco é variável e mensurável, legitimando a cobrança da taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço colocado à disposição de forma concreta e estruturada.

6. A receita arrecadada com a Tacin possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente, em conformidade com os requisitos constitucionais e com o disposto no artigo 77 do Código Tributário Nacional.

7. A constitucionalidade da Tacin encontra respaldo não apenas no Tema 1.282, mas também na própria estrutura constitucional que confere aos Estados-membros competência residual para a instituição de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:

"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin), instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, é constitucional, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, por se tratar de serviço público específico e divisível, com destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC/2015, art. 1.030, II; CTN, art. 77; Lei Estadual (MT) n. 4.547/82.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.282 de Repercussão Geral, j. 28.03.2025; STF, ADI 2.908 SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019, Tribunal Pleno, DJE 06.11.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0013665-64.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1000780-02.2021.8.11.0002

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
C. F. DIAS

CÍCERO FONSECA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
C. F. Dias
e
Cícero Fonseca Dias
, contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 260742664, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 19-12-2024, sob a relatoria desta Desembargadora, poderia apresentar incongruência com o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que definiu:
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.

Observa-se do Agravo Interno que, o Estado de Mato Grosso defende que a Tacin é plenamente exigível, não sendo possível apontar a inconstitucionalidade de sua cobrança.

Registra a aplicação da modulação dos efeitos da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, uma vez que a situação retratada no julgamento se amolda à dos autos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, pode divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Observa-se, dos autos originários, que o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, em razão da inconstitucionalidade da cobrança da Tacin.

Relevante destacar, desde já, que, o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do Tema no 1.282, estabeleceu a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28-3-2025, o STF entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, a rever o entendimento anterior, proferido na ADI no 2.908.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, cobra o valor correspondente à mencionada Taxa, como já disposto anteriormente.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – Tacin – instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual no 4.547/82, atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, II, da Constituição Federal.

O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, uma vez que pode ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos, cuja exposição ao risco é variável e mensurável.

A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, conforme já assentado pelo STF em diversos precedentes, quando o serviço é colocado à disposição de forma concreta e estruturada.

Ademais, a receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente.

Dessa feita, a constitucionalidade da Tacin encontra respaldo não apenas no Tema 1.282, mas também na própria estrutura constitucional que confere aos Estados-membros competência residual para a instituição de taxas.

O artigo 145, II, da Constituição Federal autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Relevante ressaltar que, o Código Tributário Nacional, apoiado no texto constitucional, entende que as taxa, como modalidade tributária, é válida desde que seja
divisível
e
específica
, e partem do poder de polícia dos Entes Federados confira-se:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4 .184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO . ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte .

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

[...]

(STF - ADI: 2908 SE, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 6/11/2019).

Nesta toada, de forma simples, o STF a partir do julgamento do Tema 1.282, reconheceu que o tributo em comento possui as referidas características, logo, é
constitucional
, e plenamente exigível.

Observe-se, também, a jurisprudência desde Sodalício, acerca da aplicação da mencionada repercussão geral:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

“1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

[...]

(N.U 0013665-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025).

Não há, então, como se afastar a possibilidade da cobrança pretendida pelo Estado de Mato Grosso, sendo necessário reformar a decisão objurgada, a fim de que o executivo fiscal prossiga de forma integral.

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, uma vez que o Acórdão objurgado se encontra em dissonância com Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, a
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e reformar o ato sentencial, no intuito de declarar a constitucionalidade da Tacin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025